Tribunal: TJDFT
Processo: 0700472-56.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. BRASÍLIA E PARANOÁ. FALSA IDENTIDADE. FATOS OCORRIDOS NO INTERIOR DE DP LOCALIZADA EM ÁREA pertencente à Circunscrição Judiciária do Paranoá. CONFLITO ADMITIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial Criminal de Brasília em face do Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá, o qual declinou da competência para processar e julgar o feito com fulcro no art. 63 da Lei n. 9.099/95.
2. O Juízo Suscitado afirma, em síntese, que o local em que ocorridos os fatos noticiados no Termo Circunstanciado insere-se na competência da Circunscrição Judiciária de Brasília, uma vez que teriam ocorrido na região do Varjão.
3. Por sua vez, o Juízo Suscitante defende, em resumo, que o suposto delito de menor potencial ofensivo teria ocorrido no interior das dependências da 6a Delegacia de Polícia, situada no Paranoá-DF, de forma que seria desta Circunscrição Judiciária a competência.
4. O art. 63 da Lei no 9.099/95 dispõe que a competência do Juizado será determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal.
5. A Lei no. 11.697/2008, que dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, fixou a delimitação judiciária em circunscrições, estabelecendo que o Tribunal de Justiça poderá utilizar, como critério para criação de novas Circunscrições Judiciárias, as respectivas Regiões Administrativas do Distrito Federal (artigo 17, §2o, Lei no. 11.697/2008, e artigo 2o da Resolução no. 4/2008- Critério territorial como definidor da competência jurisdicional).
6. Verifica-se que o Termo Circunstanciado 745/2019 – 6a DP apura apenas o crime do art. 307 do CP (falsa identidade), uma vez que os demais delitos estão sendo apurados em procedimentos diversos, a saber APF 305/2019 – 9a DP e TC 203/2019 – 9a DP (ID no 15644102, pág. 8).
7. No TC 745/2019 - 6a DP restou registrado o seguinte: “Nas dependências desta DP, Carlos Henrique Borges dos Santos foi autuado pelo crime de falsa identidade, tendo em vista que atribuiu o nome falso (Pedro Henrique Dias de Melo) aos Agentes responsáveis pela confecção da ocorrência, fato este constatado após a consulta junto ao Posto de Identificação do Instituto de Criminalística”.
8. Nesse contexto, Carlos Henrique Borges dos Santos foi autuado pelo crime do art. 307 do CP ao atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio, no interior da 6a – DP, localizada em área pertencente à Circunscrição Judiciária do Paranoá.
9. Portanto, os fatos apurados no TC 745/2019 ocorreram no Paranoá e não no Varjão, motivo pelo qual a competência para processamento do feito recai em favor do Juízo Suscitado, nos termos do artigo 63 da Lei no 9.099/95.
10. Diante disso, nos termos do art. 69, I, do CPP, é de se reconhecer como competente o Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá, para processar e julgar o feito.
11. Conflito negativo de competência ADMITIDO para DECLARAR a competência do Juízo Suscitado, qual seja, o Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá, para processar e julgar o feito.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.